Tribunal: STJ
Processo: 0000482-87.2012.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2165038 - SP(2022/0207669-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: P T DE A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: J W DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: I M DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: R S O
INTERES.
: J C B DE O
INTERES.
: C R G DA S
INTERES.
: M H R S
INTERES.
: C Z B
INTERES.
: R I F S
INTERES.
: W M C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: W M S
ADVOGADO
: WILSON SILVA ROCHA - SP314461
INTERES.
: R M A
ADVOGADOS
: CLARISSA DE FARO TEIXEIRA HÖFLING - SP219068
GIOVANNA FERRARI - SP397052
MARIANA ORGAZ OURIVES - SP464964
EMENTA

DIREITO PENAL. E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SÚMULAS 7 DO STJ e 284 do STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão dos
óbices das Súmulas n. 284 do Supremo Tribunal Federal e n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante alegou que houve indicação precisa dos dispositivos da lei federal contrariados
no acórdão recorrido e que o reexame de provas seria desnecessário para o conhecimento das
questões ventiladas no recurso especial.
3. A parte agravante sustentou que o Tribunal de origem contrariou o
do Código Penal ao fixar
art. 59
a pena-base além do mínimo legal, considerando as consequências do delito para valorar
negativamente o vetor das circunstâncias, configurando
.
bis in idem
4. A parte agravante também alegou que as sucessivas prorrogações da medida de interceptação
telefônica contrariaram o caráter de excepcionalidade definido nos artigos 2o e 5o da
Lei n. 9.296/1996.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal revela-
se desproporcional e contrária ao princípio do
; e (ii) saber se as sucessivas
ne bis in idem
prorrogações da interceptação telefônica violaram o caráter de excepcionalidade previsto na
Lei n. 9.296/1996.
III. Razões de decidir
6. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados impede o conhecimento do
recurso especial, conforme preceitua a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54408657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/02/2026 20:35:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: 7202fdb0-4906-4c7f-98e1-552a64408699

7. A revisão da pena-base fora de situações excepcionais, em que se verifica a flagrante
desproporcionalidade, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório e ultrapassaria o âmbito da discricionariedade motivada do juiz.
8. As interceptações telefônicas e suas prorrogações foram devidamente fundamentadas e realizadas
dentro dos parâmetros legais, não havendo nulidade a ser declarada.
9. A reanálise da imprescindibilidade das interceptações telefônicas ou da existência de outros meios
hábeis de obtenção de prova implica revolvimento fático-probatório, procedimento vedado em recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
10. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados impede o conhecimento do
recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF.
2. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é admitida em casos de manifesta
ilegalidade ou desproporcionalidade, sendo vedado o reexame de fatos e provas, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
3. A decisão de interceptação telefônica não exige fundamentação exaustiva, desde que demonstre o
preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.
4. A reanálise da imprescindibilidade das interceptações telefônicas ou da existência de outros meios
hábeis de obtenção de prova implica revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7 do STJ.
CP,
arts. 2o e 5o; CPP,
:
Dispositivos relevantes citados
art. 59; Lei n. 9.296/1996,
art. 563;
Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares
:
Jurisprudência relevante citada
AREsp 2.482.535/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
19/3/2024;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg
AREsp 2.294.876/SP,
6/2/2024;
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.118.622/PR,
5/3/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
23 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54408657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/02/2026 20:35:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: 7202fdb0-4906-4c7f-98e1-552a64408699

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2165038 - SP (2022/0207669-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: P T DE A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: J W DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: I M DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: R S O
INTERES.
: J C B DE O
INTERES.
: C R G DA S
INTERES.
: M H R S
INTERES.
: C Z B
INTERES.
: R I F S
INTERES.
: W M C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: W M S
ADVOGADO
: WILSON SILVA ROCHA - SP314461
INTERES.
: R M A
ADVOGADOS
: CLARISSA DE FARO TEIXEIRA HÖFLING - SP219068
GIOVANNA FERRARI - SP397052
MARIANA ORGAZ OURIVES - SP464964
EMENTA

DIREITO PENAL. E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SÚMULAS 7
DO STJ e 284 do STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 284 do Supremo Tribunal Federal
e n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53864714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:04
Código de Controle do Documento: 35c2bbc1-1c74-4151-a9cf-fc0c3c9fa3cf

2. A parte agravante alegou que houve indicação precisa dos dispositivos da lei
federal contrariados no acórdão recorrido e que o reexame de provas seria
desnecessário para o conhecimento das questões ventiladas no recurso especial.
3. A parte agravante sustentou que o Tribunal de origem contrariou o
do
art. 59
Código Penal ao fixar a pena-base além do mínimo legal, considerando as
consequências do delito para valorar negativamente o vetor das circunstâncias,
configurando
.
bis in idem
4. A parte agravante também alegou que as sucessivas prorrogações da medida
de interceptação telefônica contrariaram o caráter de excepcionalidade definido
nos artigos 2o e 5o da Lei n. 9.296/1996.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação da pena-base acima do
mínimo legal revela-se desproporcional e contrária ao princípio do ne bis in
; e (ii) saber se as sucessivas prorrogações da interceptação telefônica
idem
violaram o caráter de excepcionalidade previsto na Lei n. 9.296/1996.
III. Razões de decidir
6. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados
impede o conhecimento do recurso especial, conforme preceitua a Súmula n.
284 do STF.
7. A revisão da pena-base fora de situações excepcionais, em que se verifica a
flagrante desproporcionalidade, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e ultrapassaria o
âmbito da discricionariedade motivada do juiz.
8. As interceptações telefônicas e suas prorrogações foram devidamente
fundamentadas e realizadas dentro dos parâmetros legais, não havendo nulidade
a ser declarada.
9. A reanálise da imprescindibilidade das interceptações telefônicas ou da
existência de outros meios hábeis de obtenção de prova implica revolvimento
fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial pela Súmula n. 7
do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
10. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF.
2. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é admitida em
casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, sendo vedado o
reexame de fatos e provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
3. A decisão de interceptação telefônica não exige fundamentação exaustiva,
desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.
4. A reanálise da imprescindibilidade das interceptações telefônicas ou da
existência de outros meios hábeis de obtenção de prova implica revolvimento
fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
CP,
arts. 2o e 5o;
:
Dispositivos relevantes citados
art. 59; Lei n. 9.296/1996,
CPP,
Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF.
art. 563;
STJ, AgRg no
Rel.
:
Jurisprudência relevante citada
AREsp 2.482.535/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ,
19/3/2024;
AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.294.876/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
6/2/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.118.622/PR,
julgado em 5/3/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53864714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:04
Código de Controle do Documento: 35c2bbc1-1c74-4151-a9cf-fc0c3c9fa3cf

Trata-se de agravo regimental interposto por P. T. de A contra a decisão de fls.
15.469-15.480, que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude dos óbices da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
A parte agravante alega que houve indicação precisa dos dispositivos da lei
federal contrariados no acórdão recorrido e que o reexame de provas é desnecessário para
que se conheça das questões ventiladas no recurso especial.
Aduz que, no acórdão recorrido, o Tribunal de origem contrariou o disposto no
do Código Penal ao fixar a pena-base além do mínimo legal, considerando as
art. 59
consequências do delito para valorar negativamente o vetor das circunstâncias, acarretando
(fl. 15.622 - 15.623):
bis in idem

Ademais, ao contrário do exposto pelo Exmo. Ministro é totalmente
desnecessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, pois o
reexame de provas é absolutamente dispensável para que se conheça das
questões ventiladas no apelo extremo.
Não se percebe, então, no recurso interposto pretensão de alterar as premissas
fáticas da decisão recorrida. Essas premissas são as mesmas sobre as quais se
apoia a tese sustentada no apelo raro.
Ora, a defesa aponta violação ao artigo 59 do CP, pois o Poder Judiciário
fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do
delito.
[...]
Ocorre que, para exasperar as circunstâncias do delito, o juiz sentenciante
afirmou que "revelando-se mais graves as circunstâncias do crime em razão da
multiplicidade e acertos com servidores públicos do INSS".
Portanto, utilizar a fundamentação empregada para as consequências para
valorar o vetor das circunstâncias do crime constitui flagrante violação a non
bis in idem, que proíbe a dupla valoração negativa da mesma circunstância.
Ainda, defende que as sucessivas prorrogações da medida de interceptação
telefônica contrariaram o caráter de excepcionalidade definido nos artigos 2o e 5o da
(fl. 15.624):
Lei n. 9.296/1996
Ademais, salienta-se que a
estabelece prazo de quinze dias para
Lei 9.296/96
quebra do sigilo telefônico, renovável por igual período (artigo 5o). A
renovação depende de comprovação da indispensabilidade dessa prova.
No caso dos autos, constatou-se que a interceptação se prolongou por mais de
6 (seis) meses, ocasionando o chamado "fishing expedition", termo utilizado
para referir-se a análise genérica e sem foco específico - fato este que ocorreu
nos autos.
Requer o provimento do agravo com o consequente conhecimento e provimento
do recurso especial subjacente.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53864714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:04
Código de Controle do Documento: 35c2bbc1-1c74-4151-a9cf-fc0c3c9fa3cf

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à análise
do recurso.
Conforme restou decidido, no que diz respeito à alegada contrariedade ao
disposto no
do Código Penal, o conhecimento do recurso especial encontra óbice
art. 59
evidente, pois o dispositivo apontado como violado ostenta comando genérico, insuficiente
para infirmar as conclusões do Tribunal de origem.
Efetivamente, para a delimitação da controvérsia, impõe-se que a parte
recorrente indique nas razões do recurso especial, expressa e literalmente, qual o
dispositivo de lei federal (em sua completude) reputa contrariado ou cuja vigência teria
sido negada pelo acórdão recorrido.
O descumprimento de tal ônus, como ocorre nos autos, evidencia deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Sob
esse norte: AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp 1974129/PI,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no AREsp 1909323/GO, Rel.
2/4/2024,
11/4/2024;
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
2/4/2024,
11/4/2024
AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2450066/PR,
julgado em
DJe de

6/2/2024,
14/2/2024.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
PARTICULARIZAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
VIOLADO.
LUCROS CESSANTES. SÚMULA N. 282 E 356/STF.
SÚMULA N. 284/STF.
1. No recurso especial, a parte limitou-se a apontar a violação do
§
art. 489,
1o, do CPC, sem especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, o que
atrai a incidência do óbice na Súmula 284 do STF.
2. O Tribunal de origem não abordou a questão de eventuais lucros cessantes
em razão do atraso na entrega da obra. Incidência das Súmula n. 282 e 356
/STF.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
ser possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor no
caso de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado pela
ausência de entrega do imóvel no prazo acordado.
4. O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano
indenizável. Contudo, também é pacífico o entendimento desta Corte superior
de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano
moral indenizável. Precedentes.
Agravo improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.448.922/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifamos).
8/4/2024,
12/4/2024

Documento eletrônico VDA53864714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:04
Código de Controle do Documento: 35c2bbc1-1c74-4151-a9cf-fc0c3c9fa3cf

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
284 DO STF.
INOCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos
infraconstitucionais que teriam sido violados impede o conhecimento do
recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a
Súmula 284 do STF.
2. Ainda que superado o mencionado óbice, a tese recursal de ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva não merece prosperar, pois, como
fundamentado no acórdão, o processo ficou suspenso em razão da não
localização do réu e de sua citação por edital, entre
e
data
7/5/2020 7/5/2022,
em que foi retomado o curso processual.
3. A orientação jurisprudencial desta Corte é de que o prazo máximo de
suspensão do curso do processo e do prazo prescricional é regulado pelo
máximo da pena cominada ao delito (art. 366 do Código de Processo Penal)
sendo, no caso, de quatro anos o prazo prescricional (art.109, V, do Código
Penal), reduzido pela metade diante da menoridade do recorrente na data dos
fatos (art. 115 do Código de Processo Penal).
(AgRg no
rel. Min.
4. Agravo regimental desprovido.
AREsp n. 2.482.535/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/3/2024,
- grifamos).
22/3/2024
No ponto, cabe acrescentar que a fixação da pena-base, dentro dos parâmetros
definidos pelo legislador para cada espécie delitiva, insere-se no âmbito da
discricionariedade do juiz, cabendo revisão nesta superior instância apenas quando
flagrantemente desproporcional ou desarrazoado, o que não se verifica na espécie.
A revisão da pena-base fora dessa situação excepcional encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ, pois demandaria o revolvimento de todo conjunto fático-probatório
que permitisse a análise de cada circunstância do evento delitivo.
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ. A defesa alega que a Súmula
n. 7, STJ, deve ser afastada, pois busca a revaloração jurídica da fração
utilizada para exasperar a pena-base, considerada desproporcional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar fatos e
provas para modificar a dosimetria da pena, diante da alegação de que houve
desproporcionalidade na fração utilizada para exasperar a pena-base.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53864714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:04
Código de Controle do Documento: 35c2bbc1-1c74-4151-a9cf-fc0c3c9fa3cf

3. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de infirmar a
decisão agravada, que se manteve por seus próprios fundamentos.
4. A pretensão de modificação da pena-base requer reexame de fatos e provas,
o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7, STJ.
5. A dosimetria da pena se insere no espaço de discricionariedade judicial e só
pode ser revista em caso de violação de comandos legais ou manifesta
desproporcionalidade, o que não se verificou no caso.
6. A fixação da pena-base não se restringe a uma operação aritmética,
cabendo ao julgador individualizar a pena com base no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. Em sede de recurso especial, é inviável a revaloração
da fração utilizada para exasperar a pena-base na hipótese em que esta
operação demandar o reexame de fatos e provas.
2. A dosimetria da pena se insere em um espaço de discricionariedade judicial
e só pode ser revista em caso de violação legal ou desproporcionalidade
manifesta".
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 7 do STJ.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.176.543/SC,
DJe de
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
29/3/2023;
AREsp n. 600.416/MG,
Fernandes, DJe de 18/11/2016.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.043.711/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal está adequadamente
fundamentada e não merece reparo, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão
recorrido (fl. 12.934):
[...]
Requer a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, apontando que o
Juízo a quo considerou a culpabilidade - aspecto central da dosimetria - como
"normal à espécie", e valeu-se unicamente das circunstâncias do delito,
destoando do ideal de modulação da pena fundado na culpabilidade, e nesse
aspecto "a sentença contraria o artigo 59 do Código Penal, interpretando-o de
maneira desvinculada do ordenamento jurídico como um todo, além de violar o
disposto no
o, III e
o, XLVI, da Constituição Federal, assim como
art. 1
art. 5
disposições da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana de Direitos
Humanos, requerendo a defesa expressa a manifestação dessa C. Corte acerca
da matéria, considerando-a prequestionada para manejo de eventuais recursos
extraordinários" (fl. 5.361).
Sem razão.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é proporcional à extensão da
atividade criminosa desempenhada pelo acusado, revelando-se mais graves as
circunstâncias do crime em razão da multiplicidade de acertos com servidores
públicos do INSS.
Assim, mantenho a pena-base em 3/6 acima do mínimo legal, ou 1/2 (metade),
para crime de quadrilha, e 1/3 (um terço) acima do mínimo legal para o crime
Documento eletrônico VDA53864714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:04
Código de Controle do Documento: 35c2bbc1-1c74-4151-a9cf-fc0c3c9fa3cf

de corrupção ativa, perfazendo as penas de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão e 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
respectivamente, as quais se tornam definitivas, à míngua e atenuantes,
agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.
Em razão do concurso material de crimes, somam-se as penas perfazendo 4
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
[...].
No que concerne à alegação de fragilidade da fundamentação que decretou a
interceptação telefônica e sua prorrogação, faz-se necessário transcrever excerto da
fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem acerca do ponto de interesse (fls. 12.776-
12.781):
As interceptações telefônicas foram autorizadas judicialmente, nos Autos n.
0010744-33.2011.4.03.6181 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico), mediante decisão fundamentada, após representação da
Autoridade Policial informando a existência de inquéritos policiais instaurados
para apurar irregularidades na concessão de Beneficio de Prestação
Continuada previsto na
(BPC-LOAS) e relatando as diligências
Lei n. 8.742/93
empreendidas para verificação dos fatos, incluindo-se a identificação de
características comum nos benefícios indevidamente concedidos, oitiva de
beneficiários e contato com a intermediária Aline (C M Q) mediante estória-
cobertura, confirmando-se a atuação da investigada.
Consta da representação da Autoridade Policial o seguinte:
(...)
Inicialmente, foi requerido e autorizado o monitoramento de dois terminais
telefônicos atribuídos a C M Q (fls. 2/85v. dos Autos n. 0010744-
33.2011.4.03.6181).
O monitoramento dos terminais telefônicos atribuídos à investigada C M Q, a
partir de 10.10.11, revelou indícios de envolvimento de servidor do INSS,
Carlos, nas fraudes para obtenção de benefícios previdenciários, conforme
relatado no Auto Circunstanciado n. 01/2011 da operação policial que foi
denominada Operação Gerocômio (fls. 120/139 dos Autos n. 0010744-
33.2011.4.03.6181).
Com o avanço das investigações, foram determinadas prorrogações das
interceptações telefônicas realizadas, bem como monitoramento de novos
terminais, por meio de decisões judiciais fundamentadas (fls. 149/150v., 212
/213v., 278/280, 391/393, 484/488, 565/567, 682/684, 804/806, 898/900, 1.093
/1.095, 1.260/1.263v. e 1.346/1.348 dos Autos n. 0010744- 33.2011.4.03.6181).
A operação foi deflagrada em 25.04.12, com o cumprimento de mandados de
prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos nos Autos n. 0004147-
14.2012.4.03.6181. Em 27.04.12 o Juízo a quo determinou o encerramento das
interceptações telefônicas (fls. 1.377/1.378 dos Autos n. 0010744-
33.2011.4.03.6181).
A imprescindibilidade da medida de interceptação telefônica e da ação
controlada restou devidamente fundamentada, no caso concreto, em razão dos
indícios de corrupção de servidores do INSS lotados na APS Vila Prudente, em
São Paulo (SP), possivelmente em conluio com particulares que atuavam como
Documento eletrônico VDA53864714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:04
Código de Controle do Documento: 35c2bbc1-1c74-4151-a9cf-fc0c3c9fa3cf

intermediários no requerimento de benefícios previdenciários. As diligências
preliminares indicavam delitos em curso, de forma que meios ostensivos de
obtenção de prova inviabilizariam a investigação, máxime porque o crime de
corrupção é, em regra, cometido de forma velada, e a suspeita de investigação
em curso faria cessar a prática criminosa, prejudicando a obtenção de
informações. Nesse sentido, reiteram-se os fundamentos da decisão que afastou
as alegações aduzidas em defesas preliminares:
(...)
Devidamente fundamentadas as decisões que autorizaram as interceptações
telefônicas, não há nulidade a ser declarada, tampouco prosperando a
alegação de contaminação das provas decorrentes.
A alegação de violação do sigilo das diligências relacionadas às
interceptações telefônicas não deve ser acolhida, pois não demonstrado o
prejuízo suportado pelos recorrentes (CPP,
. Ademais, eventual
art. 563)
ciência de investigado a respeito de monitoramento telefônico em curso não
invalida a investigação, cabendo ao magistrado a valoração da prova
produzida, observando-se o princípio do livre convencimento motivado, nos
termos do
caput, do Código de Processo Penal.
art. 155,
Como se vê, o Tribunal de origem considerou suficiente a fundamentação
expedida para a decretação da medida investigativa, bem como a sua prorrogação. Para
dissentir dessa conclusão seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado
aos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 318
DO
CP.

COMPETÊNCIA.

INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
DESCONHECIMENTO DO CARGO DA RECORRENTE NO MOMENTO DO
DEFERIEMTNO DA DILIGÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE
SÚMULA N. 7/STJ.
RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO
APARENTE. APLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE
PROCESSUAL. QUEBRA DO SIGILO. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA.
INEXIGÊNCIA.
ANÁLISE
DA
SUA
IMPRESCINDIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
NULIDADE A QUE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Consta do acórdão regional que a decisão que autorizou a interceptação do
telefone celular da ora recorrente, cujo exercício do cargo público era
desconhecido à época, foi proferida por juízo competente e está devidamente
fundamentada.
2. Para se desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao
desconhecimento do cargo público exercido pela recorrente naquele momento
seria necessário o reexame de todo conjunto fático-probatório dos autos, o que
não se admite na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Além disso, a alegação de incompetência, não decorre a obrigatoriedade de
anulação de todos os atos processuais. Esses, ainda que praticados por juízo
incompetente, podem ser ratificados pelo juízo declarado competente, por
Documento eletrônico VDA53864714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:04
Código de Controle do Documento: 35c2bbc1-1c74-4151-a9cf-fc0c3c9fa3cf

economia e celeridade processual, respaldado na teoria do juízo aparente,
aceita tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência desta Corte (ut, AgRg no
HC n. 813.172/GO, Relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador
convocado do TJDFT -, Sexta Turma, DJe de
.
26/10/2023)
4. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação
exaustiva, podendo o magistrado decretar a medida mediante fundamentação
sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores
da interceptação telefônica, tal como se deu na hipótese.
5. Para se chegar à conclusão diversa, como pretende a defesa, no sentido da
ausência elementos que justificassem a interceptação telefônica, nos termos
do
o, II, da
seria necessário o reexame do conjunto
art. 2
Lei 9.296/1996,
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
6. De acordo com o
do Código de Processo Penal, nenhuma das partes
art. 565
poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido,
ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse"
(EDcl no AgRg no HC n. 698.004/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
7. A gravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.118.622/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
- grifamos).
5/3/2024,
8/3/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. NULIDADES AFASTADAS. AÇÃO
CONTROLADA.
DISPENSA
DE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA EXISTENTE. COMPETÊNCIA INICIAL DA
JUSTIÇA MILITAR. ENVOLVIMENTO COM CIVIS. APURAÇÃO DE
CONTRAVENÇÕES DO JOGO DO BICHO. INFILTRAÇÃO DE AGENTE
INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA AÇÃO CONTROLADA. SÚMULA
N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS DE INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
E
SUAS
SUCESSIVAS
PRORROGAÇÕES.
COMPROVADA.
INEXISTÊNCIA
DE
OUTROS
MEIOS
DE
INVESTIGAÇÃO.
QUEBRA
DO
SIGILO.
FUNDAMENTAÇÃO
EXAUSTIVA.
INEXIGÊNCIA.
ANÁLISE
DA
SUA
PRESCINDIBILIDADE DA
IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. COMPARTILHAMENTO DE PROVA. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
STF.
TESTEMUNHAS
DE
"OUVI
DIZER".
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. ABSOLVIÇÃO.
ACERVO PROBATÓRIO AMPLO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
CORRUPÇÃO ATIVA. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53864714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:04
Código de Controle do Documento: 35c2bbc1-1c74-4151-a9cf-fc0c3c9fa3cf

DAS PENAS. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO E
BIS IN IDEM. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O caso dos autos tratou de ação controlada, iniciada sob os auspícios do
diploma anterior (
, mas que perdurou na vigência da
Lei n. 9.034/1995)
que, no tocante ao instituto, não destoa do regramento
Lei n. 12.850/2013,
anterior, e não exige prévia autorização judicial. A ação controlada foi
previamente comunicada ao juízo e ao Ministério Público, nos termos do artigo
8o, § 1.o, da
A comunicação prévia visa a proteger o
Lei n. 12.850/2013.
trabalho investigativo, de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou
infração administrativa por parte do agente público.
1.1. O TJSP descartou a hipótese de infiltração de agente, pois a Testemunha
Protegida 1 deixou de operar "ativamente" na coleta de informações e nunca
solicitou ou exigiu quaisquer vantagens dos membros da organização. Nesse
sentido, para acolher a alegação defensiva quanto à ocorrência de indevida
ação controlada e modificar o entendimento da Corte de origem quanto ao
tema demandaria o revolvimento do todo o material fático probatório dos autos
(
.
Súmula n. 7/STJ)
2. No caso, existiam razoáveis indícios de que o miliciano Cap PM S fosse
autor dos crimes militares de corrupção passiva e prevaricação, pois foi
evidenciada a relação do referido policial com a organização criminosa. A
prevalecer a tese sustentada pela defesa, de incompetência da Justiça militar,
nenhum juiz seria competente para decidir sobre as medidas cautelares, pois
um deles necessariamente tem que autorizar a medida em relação ao delito de
competência do outro. Nesse passo, não há como apurar o crime militar de
corrupção sem que se apure também a atividade dos corruptores civis.
2.1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o princípio do juiz
natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente
nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os
agentes envolvidos e a respectiva competência, então, deve-se adotar a "teoria
do juízo aparente", a fim de validar medidas cautelares autorizadas por Juízo
aparentemente competente (...)" (EDcl no HC n. 650.842/SP, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
25/6/2021)
3. As instâncias ordinárias concluíram, de forma devidamente fundamentada,
pela imprescindibilidade das medidas de interceptação telefônica e das
sucessivas prorrogações para a obtenção dos indícios de autoria e
materialidade delitiva para fins de deflagração da persecução penal. Conforme
constou nos autos, "não sobrevieram 'outros canais' independentes de
investigação na espécie, contemporaneamente à interceptação".
3.1. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação
exaustiva, podendo o magistrado decretar a medida mediante fundamentação
sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores
da interceptação telefônica, tal como se deu na hipótese.
3.2. A reanálise da imprescindibilidade das interceptações telefônicas ou da
existência de outros meios hábeis de obtenção da prova implica revolvimento
fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo
disposto na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53864714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:04
Código de Controle do Documento: 35c2bbc1-1c74-4151-a9cf-fc0c3c9fa3cf

4. "Ao interpretar o disposto no
o, § 1o, da
o Pleno do
art. 6
Lei n. 9.296/1996,
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n. 3.693/PA (DJe
, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível
30/10/2014)
a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação
telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o
esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das
interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu
direito constitucional à ampla defesa (HC 573.166/RJ, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
, o
15/2/2022,
24/2/2022)
que ocorreu no presente feito, não havendo falar-se em ilegalidade" (AgRg no
Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado
AREsp n. 2.009.864/TO,
do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 1o/7/2022).
4.1. Outrossim, consoante o princípio do pas de nullité sans grief, não há
nulidade processual sem a efetiva demonstração de prejuízo às partes, o que se
aplica à hipótese, já que a defesa não se desincumbiu de evidenciar que a
ausência de transcrição integral do conteúdo interceptado foi prejudicial aos
recorrentes.
5. O Tribunal de Justiça descartou a hipótese de prova emprestada ou
compartilhamento de provas, assentando que o GAECO - órgão do Ministério
Público paulista - é uno e seus integrantes dispõem de todo o conteúdo
probatório da investigação, inicialmente deferido por ordem judicial. Tal
argumento sequer foi impugnado pelos recorrentes, o que, por si só, impede a
análise diante do conteúdo em vista da Súmula n. 283/STF.
6. O TJSP justificou a não ratificação em juízo da prova produzida
extrajudicialmente pela testemunha protegida n. 1 porque ela estaria
desaparecida e com medo de represálias dos próprios réus, já que parte deles
estão foragidos. Não discutiu-se a insurgência de que as demais provas
condenatórias seriam todas de testemunhas de "ouvi dizer", razão porque não
pode este Tribunal Superior analisar a tese por ausência de prequestionamento
(Súmulas n. 282 e n. 356 do STF).
Ademais, do amplo conjunto probatório formado nos autos se observa fartas
provas dos fatos criminosos, tais como a ação controlada, os autos de exibição
e apreensão de numerários, as interceptações telefônicas, as escutas
ambientais, base documental e fotográfica, acervo este que inclusive não pode
ser afastado para o acolhimento da tese absolutória em favor dos recorrentes,
sob pena de incidir a Súmula n. 7/STJ.
7. A falta de identificação do Policial ou Agente Público corrompido não
descaracteriza o crime de corrupção ativa se há provas da oferta e promessa
de vantagem; até mesmo porque, a corrupção ativa é delito formal que
independe da aceitação do funcionário público para sua caracterização e o
sujeito passivo direto é o Estado.
8. A fundamentação para exasperação das penas não se limitou a
circunstâncias inerentes ao tipo penal. Versou sobre circunstâncias negativas
autônomas peculiares do caso concreto (desvirtuamento da atividade policial,
coerção de rivais no universo criminoso, medidas em prejuízo de agentes não
corrompidos, duração por longo período e movimentação vultuosa de bens),
todas comuns aos acusados, inexistindo desrespeito à isonomia. Também não
Documento eletrônico VDA53864714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:04
Código de Controle do Documento: 35c2bbc1-1c74-4151-a9cf-fc0c3c9fa3cf

se vislumbrou bis in idem, pois não foi a mera alusão à corrupção policial que
aumentou as penas na primeira fase, mas sim o número de policiais
corrompidos, além do aliciamento daqueles de alta patente.
8.1. "Sendo feitas as devidas diferenciações quando necessárias ou realizadas
em conjunto para todos os delitos, quando aplicáveis, não há falar em ofensa
ao princípio da individualização da pena pelo aproveitamento dos
fundamentos, sem a necessidade de repetição, para evitar tautologia" (HC n.
285.530/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2017,
23/2/2017)
8.2. Concretamente, não se vislumbra desproporcionalidade na fixação das
penas-base, pois foram demonstradas as razões de convencimento para elevar
as reprimendas ao patamar alcançado, não se cogitando da existência critério
matemático obrigatório.
8.3. O refazimento da dosimetria da pena neste Superior Tribunal de Justiça
tem caráter excepcional, somente admitido sob a existência de manifesta
ilegalidade, hipótese não configurada nestes autos, sob pena de incidência da
Súmula n. 7/STJ.
9. Agravo reg imental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.294.876/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
- grifamos).
6/2/2024,
15/2/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53864714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:04
Código de Controle do Documento: 35c2bbc1-1c74-4151-a9cf-fc0c3c9fa3cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.165.038 / SP
Número Registro: 2022/0207669-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004828720124036181 4828720124036181
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J W DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE : I M DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE : R S O
AGRAVANTE : P T DE A
AGRAVANTE : J C B DE O
AGRAVANTE : C R G DA S
AGRAVANTE : M H R S
AGRAVANTE : C Z B
AGRAVANTE : R I F S
AGRAVANTE : W M C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE : W M S
ADVOGADO
: WILSON SILVA ROCHA - SP314461
AGRAVANTE : R M A
Documento eletrônico VDA54083672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: f90b04df-afb1-45b0-ac47-21b3bf07212e

ADVOGADOS : CLARISSA DE FARO TEIXEIRA HÖFLING - SP219068
GIOVANNA FERRARI - SP397052
MARIANA ORGAZ OURIVES - SP464964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: C M Q
CORRÉU
: A M DE F
CORRÉU
: I F T
ADVOGADO
: MARINA FRANCI TROTTA - SP474370
CORRÉU
: M DAS G DE S A
CORRÉU
: C N T
CORRÉU
: D A M
CORRÉU
: I P
CORRÉU
: F DAS C DE S
CORRÉU
: J G C
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : P T DE A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: J W DE S A
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: I M DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: R S O
INTERES.
: J C B DE O
INTERES.
: C R G DA S
INTERES.
: M H R S
INTERES.
: C Z B
INTERES.
: R I F S
INTERES.
: W M C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: W M S
ADVOGADO
: WILSON SILVA ROCHA - SP314461
INTERES.
: R M A
ADVOGADOS : CLARISSA DE FARO TEIXEIRA HÖFLING - SP219068
Documento eletrônico VDA54083672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: f90b04df-afb1-45b0-ac47-21b3bf07212e

GIOVANNA FERRARI - SP397052
MARIANA ORGAZ OURIVES - SP464964
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: f90b04df-afb1-45b0-ac47-21b3bf07212e